Tribunal: TJSP
Processo: 1067087-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil (art. 951 do Código Civil). Demanda promovida contra hospital e operadora de plano de saúde. Paciente que ao ser submetido a procedimento de angiografia com embolização sofre lesão medular, perdendo a função dos membros inferiores. Constatação pericial de violação do dever de informação e falta de consentimento informado, não sendo a parte esclarecida a respeito

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil (art. 951 do Código Civil). Demanda promovida contra hospital e operadora de plano de saúde. Paciente que ao ser submetido a procedimento de angiografia com embolização sofre lesão medular, perdendo a função dos membros inferiores. Constatação pericial de violação do dever de informação e falta de consentimento informado, não sendo a parte esclarecida a respeito dos riscos acentuados do procedimento invasivo que foi realizado. Inexistência de situação de urgência ou emergência que justificasse dispensa do correto cumprimento do dever de informação. Direito de autodeterminação do paciente quanto à submissão a tratamento eletivo arriscado. Responsabilidade civil estabelecida.
Dano moral. Majoração da indenização para duzentos mil reais. Precedentes do STJ. Lesão de extrema gravidade. Autor privado permanentemente de várias funções vitais, com acentuado prejuízo ao projeto de vida e incapacidade para as ocupações habituais. Abalo psicológico de intensidade. Majoração da indenização visando assegurar o efeito compensatório da reparação de dano moral.
Operadora de plano de saúde na modalidade autogestão. Responsabilidade contratual por fato de terceiro. Tal como o comitente, na responsabilidade aquiliana, responde pelos atos daquele a quem confiou o exercício de uma tarefa, no campo da responsabilidade contratual o devedor é responsável por aqueles a quem confia cumprimento total ou parcial de sua obrigação ou de quem o auxilia na execução do contrato. Entidade de autogestão que se caracteriza como operadora de plano de saúde (art. 1o, II e § 2o da Lei 9.656/98) e como tal está sujeita às obrigações decorrentes do plano privado de assistência à saúde, respondendo pela conduta daqueles que credencia para execução do contrato.
Juros moratórios. Termo inicial. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ. Responsabilidade contratual. Juros devidos desde a citação (art. 405 do Código Civil).
Recurso dos réus desprovido e recurso do autor parcialmente provido.